Tribunal: TCU
Processo: 033.581/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação aos responsáveis a seguir relacionados, ante o recolhimento integral do débito que lhes foi imputado por meio do Acórdão 6449/2014-TCU-Segunda Câmara , sessão de 4/11/2014, Ata no 40/2014-2a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.581/2011-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.715/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundação Assis Chateaubriand (03.657.848/0001-86); Gladistone José Vieira Belo (XXX.911.014-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Fernando Azevedo Sette (OAB/DF 2.179/A); Maira Konrad de Brito (35311/OAB-DF) e outros, representando Fundação Assis Chateaubriand; Nadja Maria Mehmeri Lordêlo e outros, representando Instituto Brasileiro de Turismo; Juliana Tavares Almeida (6056241211/OAB-DF) e outros, representando Fundação Assis Chateaubriand e Gladistone Jose Vieira Belo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. reconhecer aos responsáveis o direito ao crédito ao qual fazem jus no importe de R$ 6.035,42, em face do recolhimento a maior da dívida que lhes foi imposta, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente junto à Unidade Favorecida, isto é, diretamente ao Instituto Brasileiro de Turismo; 1.8.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.